Tribunal: TJSP
Processo: 1501039-26.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão de Rosilene e depoimentos dos policiais civis em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Vilamon isolada. Apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (204 porções de maconha, com massa de 454,90 gramas; 608 porções de cocaína, sob a forma de crack, com peso de 133,50 gramas; e

Ementa:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão de Rosilene e depoimentos dos policiais civis em harmonia com o conjunto probatório. Negativa de Vilamon isolada. Apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (204 porções de maconha, com massa de 454,90 gramas; 608 porções de cocaína, sob a forma de crack, com peso de 133,50 gramas; e 315 porções de cocaína, pesando 313,10 gramas), além de dinheiro, 01 (um) aparelho celular, insumo químico, petrechos e anotações contábeis – Afronta ao artigo 155 do CPP não evidenciada – Condenações mantidas.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares (1/5). Expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos – Confissão judicial de Rosilene (Súmula no 630 do STJ). Redução das reprimendas (1/6) – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Justiça gratuita. Custas processuais devidas por força de lei. Sobrestamento que, se aplicável, deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções – Perdimento dos valores apreendidos em favor da União – Apelo provido em parte para reconhecer a confissão espontânea de Rosilene e, via de consequência, reduzir suas penas.